Tribunal: STF
Processo: RHC 261980
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (HC 935.934/SP - eDOC 66):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. 



    1. Deve ser denegada a ordem quando a impetração busca indevidamente revisar a dosimetria da pena imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, utilizando o habeas corpus como uma espécie de “segunda apelação”, o que desvirtua a finalidade do writ. Precedente. 



    2. Não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a concessão de ordem de ofício, pois a alegada nulidade na produção antecipada de provas restou preclusa, não tendo sido suscitada em apelação. Precedente. 



    3. A condenação transitou em julgado antes da mudança jurisprudencial sobre reconhecimento pessoal, não se prestando à desconstituição de condenação eventual alteração de entendimento após o trânsito em julgado. 



    4. A fração de aplicação da tentativa, 1/3, está devidamente fundamentada em razão do avançado iter criminis, inviabilizando alteração, pois demandaria reexame probatório, inviável na via eleita. 



    5. A continuidade delitiva foi reconhecida com aplicação de fração de 2/3, fundamentada na especial crueldade, premeditação e ousadia, justificando o incremento acima do mínimo. 



    6. Ordem denegada.”



    Sustenta-se a existência de nulidade processual, sob o argumento de que, “ao determinar a suspensão do processo decorrente da citação por edital do paciente, o MM. Juízo de piso determinou a produção antecipada de provas, consistente na oitiva das testemunhas do Ministério Público” (eDOC 70, p. 10). 



    Alega-se, ainda, que “o Auto de Reconhecimento de Pessoa não possui nenhuma validade jurídica e jamais poderia ser considerado como meio de prova para condenação” (eDOC 70, p. 21), tendo em vista a inobservância das regras contidas no art. 226 do Código de Processo Penal.



    Ao fim, tece considerações acerca da dosimetria de pena, pugnando pela redução em 2/3 da pena referente à tentativa delitiva e para que a fração em relação à continuidade seja fixada em 1/6. 



    É o relatório. Decido .



    2. Nada obstante os judiciosos fundamentos apresentados pela defesa constituída, o recurso ordinário não merece provimento.



    2.1. Inicialmente, no que se refere à tese de nulidade do processo, sob a alegação de que o juízo de origem teria determinado a produção antecipada de provas, observo que a questão foi rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça porquanto “a matéria restou preclusa uma vez que, quando da apelação, isso não foi alegado nas razões recursais” (eDOC 66, p. 3), razão pela qual não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal para o enfrentamento da matéria.



    Isso porque, “[i]nexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância” (HC 124.561 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015). Em igual sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO. 



    1. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. Não se admite o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 



    3. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, não é fundamento idôneo para afastar a redução do tráfico privilegiado. 



    4. Ficou evidenciado, no caso, tratar-se de pequeno traficante, eventual ou de menor potencial, que faz jus à aplicação da causa especial de redução de pena (tráfico privilegiado), nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    5. Agravo interno provido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício, para determinar o refazimento da dosimetria da pena, com a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.” (HC 208115 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 03-03-2022 - grifei)



    2.2. Quanto à suposta violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, indicam as instâncias ordinárias que a condenação encontrou alicerce em outras provas, independentes do reconhecimento pessoal, devidamente corroboradas em juízo, para lastrear a convicção judicial acerca da autoria delitiva imputada ao ora paciente.



    Em sendo assim, não há que se falar em declaração de nulidade com o efeito absolutório pretendido. 



    Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte,  “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu ( pas de nullité sans grief ), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável“ (HC 228112 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes , DJe 22.11.2023).



    Depreende-se do acervo informativo da impetração que o suporte probatório sobre a autoria delitiva lastreou-se em elementos assomados na fase de investigação e em juízo, como bem salientado no parecer ministerial, que deixou consignado que “a sentença e o acórdão condenatórios estão fundamentados em diversos elementos fático-probatórios colhidos ao longo da instrução criminal. Na fase judicial, a própria vítima ‘Agnel Martins disse que na data dos fatos conversava com diversas pessoas, dentre elas a vítima Fábio, quando então o acusado João Paulo apareceu e de pistola em punho passou a atirar contra o ofendido. Após, João Paulo atirou contra sua pessoa, tendo sido atingido por três disparos’, assim como a testemunha ‘Fernanda Mendes também confirmou que o acusado João Paulo atirou em Fábio, tendo tomado conhecimento depois que também atirou em Agnel’ (fls. 1059)” (eDOC 93, p. 4). 



    2.3. Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 



    No ponto, observo que o Tribunal de origem fixou a pena com base em fundamentos idôneos, tendo em vista as particularidades do caso concreto, conforme se depreende dos seguintes excertos do acórdão da apelação criminal:



    “(…) No caso observo que são as mesmas circunstâncias de tempo e local e o modus operandi foi semelhante, vez que ambas as vítimas foram alvejadas com disparos de arma de fogo. Em se tratando de crimes dolosos com violência contra vítimas diferentes aplico o crime continuado específico do artigo 71, parágrafo único do Código Penal. (…) Consigne-se que, com referência ao quantum de aumento a ser aplicado, é certo que o Juiz deve levar em consideração, na fixação do crime continuado, não apenas o número de infrações praticadas, mas também a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias relacionadas à série continuada. No caso as circunstâncias demonstram especial crueldade, premeditação e ousadia, o que justifica o incremento acima do mínimo que seria de um sexto. (…) Assim, estabelece-se o aumento pela continuidade em dois terços sobre a pena maior, qual seja, de 12 anos, e mantenho a reprimenda em 20 anos de reclusão. No mais, em relação à fração da tentativa verifica-se que houve tentativa cruenta, pois a vítima Agnel sofreu três disparos nas pernas, o que justifica a redução da pena no patamar mínimo, em um terço”



    Sendo assim, conforme já bem assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não é possível rever a fixação operada pelas instâncias ordinárias sem empreender aguda reanálise de fatos e provas, providência que, como se sabe, não se compatibiliza com a estreita cognição exercitada por meio da ação constitucional manejada. Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 



    3. Relativamente à tentativa (art. 14, II, CP), esta Suprema Corte entende que a fração de redução da pena deve ser quantificada de acordo com a proximidade do resultado almejado pelo agente. 



    4. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante da tentativa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 207729 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 30-11-2021 - grifei)



    3. Ante o exposto, como o acórdão inquinado coator não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente